Tribunal: TJPA
Processo: 0809486-72.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809486-72.2024.8.14.0000

PACIENTE: ROBERTO SOUSA DA COSTA

IMPETRANTE: ROBERTO SOUSA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DESCABIMENTO. PEÇA ACUSATÓRIA QUE APONTA INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO NA VIA MANDAMENTAL. ORDEM DENEGADA.

1. Segundo entendimento do STJ, “o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade” (AgRg no RHC n. 191.595/SP).

2. Na espécie, verifica-se a existência de elementos indiciários mínimos aptos a justificar o desenvolvimento da persecução penal pela possível prática da conduta insculpida no art. 147-B do Código Penal, notadamente pelos relatos da ofendida e das testemunhas colhidos na fase inquisitorial acerca das ameaças, constrangimentos, humilhações e manipulação impingidas pelo paciente, corroborados por laudos médico e psicológico que apontam a existência de prejuízos a saúde psíquica da vítima provenientes de abusos advindos do seu relacionamento conjugal, inexistindo, de plano, a demonstração induvidosa da alegada ausência de justa causa.

4. Sendo assim, não há falar em inépcia da denúncia que particulariza detalhadamente as condutas do denunciado, “mencionando os indícios de autoria e materialidade, permitindo o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, em conformidade com o art. 41 do Código de Processo Penal” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.945.220/DF).

5. Destarte, descabe incursionar pela linha argumentativa desenvolvida pelo impetrante, máxime porque tal providência se afigura incompatível com o rito sumaríssimo da via mandamental, que não admite dilação probatória.

6. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 12 de setembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado por
ROBERTO SOUSA DA COSTA
, atuando em causa própria, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente do desenvolvimento da persecução penal à míngua de justa causa, ressaindo a inépcia da exordial acusatória, a atipicidade da conduta e a inexistência de materialidade e autoria delitiva, bem como a ausência do elemento subjetivo do dolo na conduta do coacto.

O impetrante requer a concessão da ordem para trancamento da ação penal subjacente.

Prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 20194188), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 20277425).

É o relatório.

VOTO

A impetração deve ser conhecida. No mérito, entretanto, impõe-se a denegação da ordem.

A hipótese dos autos é de paciente denunciado pela suposta prática do crime encartado no art. 147-B, do Código Penal (
violência psicológica contra mulher
), supostamente cometido contra sua ex-companheira.

Nada obstante, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade” (
AgRg no RHC n. 191.595/SP
, relator Ministro Messod Azulay Neto).

Por outro lado, acerca da aferição dos requisitos mínimos para oferecimento da denúncia, a Corte Especial estabelece que o magistrado deve exercer um juízo de admissibilidade formalístico, tendo em vista que “as condições para o exercício da ação têm natureza processual e não dizem respeito ao seu mérito. Na oportunidade do recebimento da denúncia, realiza-se análise hipotética sobre os fatos narrados, a partir da prova da existência do crime e de indícios que sinalizem, de modo suficiente, ter sido o réu o autor da infração penal. Tudo isso sem incursão vertical sobre os elementos de informação disponíveis, porquanto a cognição é sumária e limitada”

(STJ,
AgRg no AREsp n. 1.603.252/ES
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro).

Nesse contexto, o art. 41 do CPP enuncia que a denúncia ou queixa conterá: (a) a exposição do fato criminoso; (b) todas as suas circunstâncias; (c) a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo; (d) a classificação do crime; (e) o rol de testemunhas, quando necessário. A observância destes requisitos legais em cotejo com os elementos de prova disponíveis permite que o juízo de primeiro grau exerça devidamente a admissibilidade da ação penal, não se exigindo prova insofismável da autoria, mas indícios mínimos suficientes a autorizar a persecução criminal, máxime porque o convencimento definitivo ocorrerá somente após a instrução do feito.

Bem examinados os autos, infere-se que o Ministério Público ofereceu denúncia adequada aos parâmetros delineados no art. 41 do CPP. O órgão ministerial descreveu detalhadamente as circunstâncias fáticas nas quais o suposto crime ocorreu, com referência às provas obtidas em inquérito policial. A esse propósito, confira-se trechos da exordial acusatória:

“[...] De acordo com as peças inquisitoriais, a vítima ADRIENNE DE CASSIA SILVA PESSOA DA COSTA compareceu à DEAM e registrou ocorrência contra o ora denunciado, relatando que durante a relação conjugal sofreu VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA, em razão do que, vem sendo acompanhada por psiquiatra e psicólogo, desde o início de 2023.

Em seu depoimento (ID n° 99960396 - fi. I a 12), a vítima relatou que ela e o denunciado, seu ex-marido, se conheceram em 2011, mas somente em 2013 passaram a viver em união estável, tendo o investigado criado seu filho. [...]

Relatou, ainda, que ROBERTO faz uso frequente de bebidas alcoólicas, o que sempre ocasionava discussões pois, sob efeito de álcool, o investigado mudava seu comportamento, gritava e desprezava a pessoa de ADRIENNE. A exemplo de tal comportamento do denunciado, tem-se nos autos uma situação ocorrida em janeiro de 2020, na festa de aniversário de ROBERTO, ocasião em que o ex-marido a xingou, bem como a seu filho, gritou e os mandou ir embora e, no dia seguinte, pediu desculpas.

A vítima informou que esta foi a única vez que o denunciado pediu desculpas, vez que em momentos posteriores, nos quais a vítima apontava o uso da bebida por parte de ROBERTO, ele a considerava enjoada, dizendo que ela não sabia relaxar e curtir a vida, bem como alegava que a vítima era controladora e queria horário pra tudo.

Consta no depoimento da vítima que, com a Pandemia da COVID - 19, ROBERTO aumentou o consumo de álcool e as discussões se intensificaram. Ocorre que, em julho de 2020, decidiu voltar para Belém, pois estava com medo de que algo acontecesse e, assim, conversou com o ex-marido para que retornasse à capital.

Entretanto, o investigado além de não concordar com a decisão, passou a culpar ADRIENNE por ele ter saído de Belém e perdido a função que tinha, proferindo as textuais "POR QUE TU NÃO ME DEIXASTE QUANDO EU TAVA BACANA, AGORA QUE EU TO FUDIDO QUE QUERES IR EMBORA?".

Após esse fato, ADRIENNE tomou conhecimento de que o denunciado havia feito investimentos em corretoras que não deram certo e, por essa razão, estava endividado. A vítima afirma que se sentiu traída, uma vez que ROBERTO fez tais investimentos sem o seu consentimento e, quando questionado, apenas alegava que as dívidas eram em torno de um milhão de reais.

Nessa ocasião, de maneira invasiva, ROBERTO fez uma videochamada para o cunhado da vítima, para dizer que ADRIENNE o estava abandonando, aduzindo que o denunciado sempre se fazia de vítima após, as discussões, culpando-a por ter ido embora de Belém e deixado sua família, fato que ocasionava sofrimento na vítima, que, assim, tentava compensar o ex-marido.

Em seguida, em julho de 2020, ADRIENNE veio com o filho para Belém, insistindo para que ROBERTO os acompanhasse, porém, o denunciado não concordou e a desprezou. Relata que, em setembro de 2020, acabou por reatar o relacionamento, então, a sustentar duas casas, uma em Belém e outra em Santarém, posto que o então marido dizia que não tinha dinheiro, pois devia bancos, cartões de crédito e agiotas. [...]

Consta no relato da vítima que essa situação desgastante teve início em setembro de 2020 e permaneceu até janeiro de 2023, quando a vítima já adoecida, bem como não aguentando mais tantas mentiras e explorações financeiras, pediu a separação e que ROBERTO assumisse a parcela do último empréstimo, ao que o denunciado ne negou, e, em tom irônico, referindo-se à celeridade da justiça, disse as textuais: "ACHAS QUE VAIS RECEBER LOGO".

Outrossim, ao identificar que estava sendo extorquida há quase três anos, ADRIENNE veio a sofrer depressão e ansiedade, situação que ensejou seu afastamento das atividades laborais por determinação médica, bem como foi informada de que não tinha condições físicas ou psicológica para realizar plantões, o que muito a auxiliava financeiramente. Desde então, a vítima relatou que faz uso de medicação controlada, ansiolítico e antidepressivo, bem como que precisou incluir, em suas necessidades, os remédios e as consultas médicas com psiquiatra.

Ocorre que, em abril de 2023, a vítima ajuizou ação de divórcio contra o denunciado, o qual passou a coagir a vítima psicologicamente ao lhe enviar mensagens com as textuais "ELA NÃO IA CONSEGUIR NADA NA JUSTIÇA" e que ainda teria que "PAGAR AS DÍVIDAS DELE", as quais correspondem aos supostos investimentos mal sucedidos feitos unicamente por ROBERTO. Após o fato, a vítima alegou que ficou extremamente abalada e, para tentar manter o mínimo de saúde psicológica, a vítima bloqueou ROBERTO no aplicativo WhatsApp.

Relata, ainda, que a sua medicação controlada aumentou de dosagem e que permanece com acompanhamento psicológico, bem como que se sente envergonhada pelo fato de ter sido enganada, manipulada e por ter dependido emocionalmente do relacionamento que teve com o denunciado. [...]

Desse modo, ADRIENNE acredita que o denunciado deseja acabar com a sua vida e que tem pânico de encontrá-lo, haja vista que foi manipulada por quase três anos e acredita que único motivo para que ROBERTO permanecesse na relação seria pelo fato de que a vítima pagava as contas, esclarecendo que ROBERTO ainda lhe enviou mensagens, após a demanda judicial de divórcio, pedindo que a vítima ponderasse. [...]

Ademais, o denunciado sempre enfatizou à vítima que tinha cuidado dela quando tinha crises em Santarém, nas quais sentia falta de ar, agitação e chorava. A vítima alegou que se sentia emocionalmente presa a ROBERTO, vez que o enxergava como o causador de todas as coisas boas que havia conquistado e o motivo de ter superado ao decorrer da vida e, em que pese o denunciado possuísse um abuso de álcool, não conseguia se separar dele, porque o amava e acreditava que precisava dele.

Comunicou que, em 2020, realizou a sua primeira tentativa de separação, entretanto, ROBERTO a acusou de estar "abandonando o lar". Ademais, relatou que ROBERTO enviava mensagens para que a vítima fizesse empréstimos bancários, verificava até mesmo se ela tinha margem para a retirada do valor e a pressionava.

Com isso, ADRIENNE alega que no limite de sua dor, que, por anos, viveu esse relacionamento desrespeitoso e mesmo sendo ofendida a cada episódio de bebida de ROBERTO, mesmo tendo relações sexuais doloridas algumas vezes, nunca falou nada sobre isso com ninguém, porque sentia muita vergonha de depender emocionalmente de ROBERTO e, até hoje, não sabe quando vai superar o ciclo de violência moral, psicológica e patrimonial a que foi submetida.

Por fim, informa que não apresenta condições emocionais de encontrar ou ouvir a voz de ROBERTO, bem corno que possui medo de vê-lo. Dessa forma, as atitudes de ROBERTO SOUSA DA COSTA resultaram para a vítima danos à sua saúde emocional.

Consta nos autos o depoimento da testemunha ANDREYZA JESUS DIAS TEIXEIRA CHAVES (ID n° 99960396 - fls. 16 a 19), a qual relata que conheceu a vítima em 2014, enquanto cursavam juntas a ACADEPOL, e que, durante esse período, já tinha conhecimento do relacionamento de ADRIENNE com ROBERTO. [...]

Alega, ainda, que ADRIENNE relatou que estava tendo problemas com ROBERTO, pelo uso excessivo de álcool, bem como que o denunciado passou a apontar que, quando ela estava adoecida, ele quem havia ficado ao lado. Além disso, relatou que, enquanto a vítima estava trabalhando muito ao tirar muitos plantões, ROBERTO estava em Santarém frequentando festas.

Ademais, relata que teve conhecimento do momento em que a vítima descobriu que ROBERTO havia feito investimentos com o dinheiro comum e acabou perdendo todo o valor. Após os conflitos, a testemunha passou a perguntar quando a vítima havia descoberto estava sendo vítima de violência doméstica, bem como passou a orientar ADRIENNE. Além disso, a testemunha aduz que ADRIENNE mostrou as mensagens enviadas por ROBERTO e, após analisar o conteúdo delas, restou clara toda a manipulação e chantagem a que ADRIENNE foi submetida pelo denunciado, tendo ROBERTO lesado todo o patrimônio dela.

Relata, ainda, que identificou no relacionamento que os interesses dele sempre prevaleceram em detrimento aos interesses da vítima, bem como visualizou que ele não vivia para a família e em prol do relacionamento, momento em que a referida testemunha alertou ADRIENNE, ao dizer que ela estava sendo vítima de violência psicológica e patrimonial, ocasião em que ela desabou em choro porque não conseguia acreditar que estava passando por toda essa situação.

Há, ainda, o depoimento da testemunha JOCYCIEIA DE KARLA SOUZA DURANS (ID n° 99960397 - fl. 4), a qual relata que conhece a vítima desde 2021, após ela ter sido lotada como chefe de gabinete da Delegada Geral Adjunta. À época, teve conhecimento do relacionamento da vítima com ROBERTO e que, em meio as conversas que tinham, a referida testemunha teve conhecimento de que ADRIENNE chegou a realizar 08 (oito) plantões mensais para manter as despesas que tinha com empréstimos consignados no banco, os quais foram realizados para a pagar dívidas feitas pelo denunciado.

Após esse fato, a referida testemunha informou que, certa vez, encontrou a vítima e ela lhe repassou a informação de que estava se separando de ROBERTO, pois ele vinha evitando de vir à Belém para encontrá-la e, quando ADRIENNE o questionava acerca do valor das parcelas referentes ao empréstimo, ROBERTO se esquivava e dizia que a dívida não era dele. [...]

Outrossim, identifica-se nos autos a juntada de Laudo Psicológico (ID n° 99960402 - fl. 01) em nome da vítima, no qual aponta que ADRIENNE apresenta sintomas moderados de crises de ansiedade e depressão, advindos principalmente do seu relacionamento conjugal e do abuso psicológico decorrente dele.

Consta, ainda, a juntada de Receituários e Laudo Médico Pericial (ID n° 99960407 - fls. 1 a 4) em nome da vítima, nos quais demonstram as medicações utilizadas para o tratamento psiquiátrico de ADRIENNE, bem como apontam a sua necessidade de afastamento do trabalho por incapacidade temporária.

Há, também, imagens de capturas de tela anexadas aos autos, as quais mostram as mensagens enviadas, via aplicativo WhatsApp, de ROBERTO para ADRIENNE, sendo possível identificar sinais de abuso e pressão psicológica praticados pelo denunciado contra a pessoa da vítima. A exemplo, tem-se a imagem 1 (ID n° 99960408 - fl. 1), na qual é possível extrair que, após a vítima desabafar acerca de despesas, o denunciado deposita totalmente a responsabilidade para solução do problema sobre a vítima: [...]

Após a análise dos fatos, vê-se que o nacional, ROBERTO SOUSA DA COSTA, incorreu nas sanções punitivas do art. 147-B do CPB, na medida em que, gerou "dano emocional" à sua ex-companheira, entendido como o abalo intenso à saúde psicológica da mulher, capazes de gerar dor, sofrimento ou angústia significativos, "prejudicando e perturbando seu pleno desenvolvimento". Agiu mediante "ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem e ridicularização", ao exigir que a vítima arcasse com as dívidas contraídas por ele, bem como com as despesas da casa, além de usar de ironia e desprezo, ante as preocupações de ADRIENNE.

Autoria e materialidade restam configuradas através:

1) Do depoimento da vítima (ID n° 99960396 - fl. I a 12);

2) Do depoimento das testemunhas (ID nº 99960397 - f/s. 4 e 11; ID nº 99960396 - fis. 16 e 19);

3) Do Laudo Psicológico (ID n° 99960402 - fl. 01);

4) Dos Receituários e Laudo Médico Pericial (ID n° 99960407 - f/s. 1 a 4);

5) Das imagens anexadas (ID n° 99960408 e 99960409). [...]

Ante o exposto, pede-se que seja, desde logo, recebida a presente DENÚNCIA e após o recebimento da presente peça vestibular acusatória, pede-se que seja determinada a citação do acusado para apresentar resposta à acusação no prazo legal, bem como para se vir processar até o final do julgamento, nos termos da legislação processual penal vigente.

Pretende-se, assim, após a competente instrução processual, a obtenção de suporte probatório que permita ao Parquet requerer a condenação do denunciado pela prática dos delitos tipificados nos art. 147-B, do CPB.” (ID 20013864).

Diante da diegese ministerial, a autoridade coatora recebeu a denúncia, assentando a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do fato, posição ratificada, posteriormente, quando do exame das alegações trazidas na resposta à acusação. Confira-se:

Decisão de recebimento da denúncia

“O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu denúncia em desfavor de ROBERTO SOUSA DA COSTA, por incurso no delito previsto no art. 147-B do CPB.

Da análise dos autos, considerando que se encontram preenchidos os requisitos art. 41 do Código de Processo Penal e suficientes os indícios de autoria e materialidade do fato, RECEBO A DENÚNCIA ofertada. [...]” (ID 20013862).

Decisão que ratificou o recebimento da denúncia

“[...] Em análise da resposta à acusação, se constata a inexistência de comprovação de fatos que levem a absolvição sumária do denunciado nos termos das hipóteses do artigo 397 do Código de Processo Penal, como as circunstâncias: a) a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; b) a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) o fato narrado evidentemente não constituir crime; ou d) extinção da punibilidade do agente.

Diante de todo o exposto, ratifico o recebimento da denúncia. [...]” (Processo n. 0817174-80.2023.8.14.0401, ID 110336601).

Nesse espeque, ainda que em cognição perfunctória, se evidencia a presença de elementos indiciários mínimos aptos a justificar o desenvolvimento da persecução penal pela possível prática da conduta insculpida no art. 147-B, do Código Penal, notadamente pelos relatos da vítima e das testemunhas colhidos na fase inquisitorial, acerca das ameaças, constrangimentos, humilhações e manipulação, impingidas pelo paciente à ofendida (ID 20014723, pág. 12-15, 28-39, 43-46 e 51-53), corroborados por laudos médico e psicológico, que apontam a existência de prejuízos a saúde psíquica da vítima provenientes de abusos advindos do seu relacionamento conjugal (ID 20014724, pág. 13-14 e 29).

Ademais, não há falar em inépcia da denúncia que particulariza detalhadamente as condutas do denunciado, “mencionando os indícios de autoria e materialidade, permitindo o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, em conformidade com o art. 41 do Código de Processo Penal” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.945.220/DF
, relator Ministro Olindo Menezes – Desembargador Convocado), como ocorre na espécie.

À vista disso, descabe incursionar pela linha argumentativa desenvolvida pelo impetrante, máxime porque tal providência se afigura incompatível com o rito sumaríssimo da via mandamental, que não admite dilação probatória.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 13/09/2024